Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-38.2010.8.11.0086
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003768-38.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), COLINIZADORA BANDEIRANTE LTDA (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), COLONIZADORA BANDEIRANTE LTDA-COBAN - ME - CNPJ: 03.925.898/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– RETIFICAÇÃO DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – SÚMULA 392 DO STJ – NÃO APLICABILIDADE AO CASO – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL (GTA) –
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
–
PRESCRIÇÃO
–
OCORRÊNCIA
– APLICAÇÃO DO
DECRETO 20.910/32
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A súmula 392 do STJ descreve que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, todavia se a parte exequente não traz aos autos o procedimento administrativo, para comprovar a correta data de constituição definitiva do crédito não tributário, não há se falar em retificação da CDA.

2. O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

3. Decorrido o lustro prescricional entre a constituição do crédito não tributário e o despacho do Juiz que determinou a citação da parte Executada, não há se falar em prescrição.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Nova Mutum/MT,
M.M. Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos da Execução Fiscal no 0003768-38.2010.811.0086, ajuizada em face de
COLONIZADORA BANDEIRANTE LTDA – COBAN - ME
, que reconheceu a prescrição do crédito não tributário, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a não ocorrência da prescrição executiva, ao fundamento que as datas apresentadas pelo juízo de origem (inscrição na dívida ativa – 26/09/2003 e 26/09/2008 - prescrição) não condizem com os fatos.

Expõe que a data de 26/09/2003 é a data de constituição definitiva do crédito e não de inscrição em dívida ativa. Diz que a data de inscrição em dívida ativa consta na CDA como sendo 07/10/2010 e não serve de termo inicial para contagem da prescrição.

Afirma que a data de constituição definitiva do crédito, como apresentada, levaria à conclusão de ocorrência da prescrição, uma vez que o executivo fiscal somente foi proposto em 11/11/2010.

Relata que, conforme manifestação do ente estadual, constatou-se que a data de constituição definitiva do crédito constante da CDA estava errada, razão pela qual se promoveu a retificação da CDA, com a correção da data de constituição definitiva do crédito, a qual passou a ser a data de 18/12/2006.

Afiança que a Fazenda Pública cumpriu com a substituição da cártula corrigida obedecendo aos parâmetros da Súmula 392 do STJ.

Pontua que, com a nova data apresentada, não ocorreu a prescrição do crédito, pois as datas de ajuizamento (11/11/2010) e o despacho de citação (25/11/2010) se deram dentro do prazo de cinco anos estabelecido no art. 174 do CTN.

De outro lado, aponta que por equívoco houve a extinção da CDA no âmbito administrativo, em razão da sentença exarada.

Aduz que isso não impede que a sentença possa ser reformada e que tenha o prosseguimento da execução, tendo em vista a reativação da cártula e firme jurisprudência do STJ.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição decretada, determinando o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 70518985]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição do crédito não tributário, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Destaco que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
11/11/2010
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
COLONIZADORA BANDEIRANTE LTDA
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 24.980,20
(vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos), inscrito na
CDA no 20108308
.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. No que tange à retificação da data de constituição definitiva do crédito constante na CDA no 20108308, razão não assiste à parte Apelante.

Cediço que, a teor do que dispõe a súmula 392 do STJ,
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

No presente caso, em impugnação à exceção de pré-executividade, o ente estadual retificou a CDA no 20108308, sob o argumento de que, na verdade, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 18/12/2006 e não em 26/09/2003.

Ora, em que pese a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, o ente estadual sequer colacionou aos autos cópia do processo administrativo para corroborar a sua tese de que a data de constituição do crédito ocorreu, de fato, em 18/12/2006.

Dessa forma, a data de constituição do crédito tributário a ser reconhecida é a de 26/09/2003, como bem pontuou o juízo de origem.

De outro lado
, importante consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois pertinente a multa aplicada pelo transporte bovino sem a competente Guia de Trânsito Anima – GTA, expedida pelo INDEA/MT, conforme se denota da CDA no 20108308.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Colaciono o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8o, § 2o da Lei no 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Conforme se denota da certidão de Dívida Ativa no 20108308 a constituição definitiva do crédito não tributário ocorreu em 26/09/2003.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3o, do artigo 2o da Lei no 6.830/80 “
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da
constituição do crédito 26/09/2003
e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

25/11/2010
, se verifica que ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021